Tribunal: TJDFT
Processo: 0713617-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713617-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: OBDI EQUIPAMENTOS EIRELI REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Formula o requerente OBDI EQUIPAMENTOS EIRELI pedido de desistência da presente Petição Cível, arguindo perda do objeto em razão da distribuição da APC n. 0701302-02.2020.8.07.0018 nesta instância recursal. À vista do requerido, HOMOLOGO o pedido de desistência da presente Petição Cível n. 0713617-19.2020.8.07.0000. Junte-se cópia desta decisão aos autos da APC n. 0701302-02.2020.8.07.0018, distribuída a esta Relatoria por prevenção. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de junho de 2020 14:27:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator